Tribunal: TJDFT
Processo: 0732926-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732926-86.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCO AURELIO DE CASTRO COSTA RECORRIDOS: PWA CONSULTORIA DE VENDA EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AMF PROMOTORA DE VENDAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. PORTABILIDADE. NOVO EMPRÉSTIMO. ANULAÇÃO. RESTITUIÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos infortúnios empresariais que envolvem a prestação de serviços inerentes à atividade lucrativa que desempenham, tal como as fraudes causadas por terceiros que usam documentos falsos para realizar contratações bancárias. Inteligência da Súmula 479 do STJ. 2. Uma vez que evidenciada a excludente de responsabilidade da instituição bancária, a medida que se impõe é a anulação do contrato de empréstimo fraudulento, assim como a determinação do retorno das partes ao status quo ante através da devolução do valor depositado e anulação do contrato perpetrado. 3. Permitir que o consumidor tenha o direito de ser restituído pelo valor que transmitiu ao terceiro fraudador sem que seja obrigado a restituir à instituição bancária, que lhe garantiu essa quantia a título de empréstimo, configuraria o enriquecimento ilícito da parte. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 166 e 169, ambos do Código Civil, sob o argumento de que diante da ilicitude do negócio jurídico, seria descabida a obrigação de ressarcimento pelo consumidor de valores que esse sequer reteve; b) artigo 171 do Código Civil, sustentando que foi ignorado o dolo existente no negócio jurídico celebrado; c) artigo 6o, incisos II e III, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto não teve qualquer direito a informação adequada e clara, com as devidas especificações, não lhe sendo assegurado a liberdade de escolha; d) artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, ambos do CDC, porque deixou da aplicar a teoria do risco-proveito, transferindo o risco do negócio da instituição financeira para o consumidor; e) artigos 14 e 18 do CDC, defendendo que diante de prestação de serviços deficientes, o Banco deveria responder pelos vícios no negócio jurídico; f) artigos 39, inciso V, e 51, §1o, incisos I a III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que está sendo exigido do consumidor prestação excessivamente onerosa; g) enunciado 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que restou caracterizado o fortuito interno, devendo ser afastada a cobrança do valor creditado na conta do consumidor, uma vez que foi transferido para os golpistas o fruto da prática criminosa, devendo ser o prejuízo arcado pelo banco recorrido que falhou na prestação de seus serviços. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao enunciado 479 da Súmula do STJ, porquanto “O Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão "lei federal". Nesse sentido, a Súmula 518 /STJ: "Para fins do artigo 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (AgRg no REsp n. 2.007.173/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 166,169, e 171, todos do Código Civil; 6o, incisos II e III, 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, §1o, 39, inciso V, e 51, §1o, incisos I a III, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o a turma julgadora assentou: Destarte, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos infortúnios empresariais que envolvem a prestação de serviços inerentes à atividade lucrativa que desempenham, não podendo se furtar dos riscos da sua prática econômica, tampouco transferi-los ao consumidor. No caso, a fraude contratual é incontroversa, razão pela qual o contrato de empréstimo foi anulado. Contudo, a falha na prestação dos serviços bancárias não foi demonstrada, pois o apelante contribuiu para a concretização da fraude, tendo em vista que informou seus dados pessoais e entregou cópia de seus documentos pessoais à terceiro (ID 48648534). Ademais, como muito bem concluiu o Juízo sentenciante, o consumidor “deixou de analisar, com zelo, cuidado e segurança toda a negociação realizada”. Dessa forma, configurada a hipótese de excludente de responsabilidade da instituição bancária, a medida que se impõe é a anulação do contrato de empréstimo, assim como a determinação do retorno das partes ao status quo ante através da devolução do valor depositado e anulação do contrato perpetrado .... Outrossim, permitir que o consumidor tenha o direito de ser restituído pelo valor que transmitiu ao terceiro fraudador sem que seja obrigado a restituir à instituição bancária, que lhe garantiu essa quantia a título de empréstimo fraudado, configuraria o enriquecimento ilícito do autor.(ID 50680716). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023